Tribunal: STF
Processo: RE 79397
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-24
Data de publicação: 1975-09-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÕES A CONSTITUIÇÃO NÃO ALEGADAS NA INICIAL
NÃO PODEM SER INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SOB A ALEGAÇÃO DE
QUE O TST, AO NÃO LEVA-LAS EM CONSIDERAÇÃO, MANTEVE DECISÃO QUE
DEVERIA DECLARAR NULA POR OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL.
INOCORRENCIA, NO CASO, DAS PRETENDIDAS INFRINGENCIAS A CONSTITUIÇÃO
POR PARTE DA DECISÃO RESCINDENDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.